Tribunal: STF
Processo: HC 235342
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de David Eduardo Cotrim impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que sustenta a ocorrência de demora excessiva para o julgamento do HC 764.661, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo que não merece acolhida a pretensão da parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, constatei, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o HC 764.661 foi distribuído ao ministro Relator em 18/08/2022, a liminar foi indeferida em 22/08/2022 e os autos estão conclusos ao Relator, com parecer do Ministério Público, desde 04/05/2023.



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do HC 764.661 no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente